Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-49.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001131-49.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência / Repreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA - CPF: 981.026.721-53 (APELANTE), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

SINDICANCIA
- IRREGURALIDADE - NÃO COMPROVADA - -
ORDEM

DENEGADA
- SENTENÇA CONFIRMADA.

1.É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Justiça e desse Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se a impetrante praticou ou não os atos que foram a ela imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado.

2.Ausente prova da irregularidade da sindicância, deve ser mantida a sentença que denegou a
segurança
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA contra sentença que denegou a segurança impetrada por constatar inexistência de vícios formais no procedimento administrativo, fundamentação minimamente adequada ao caso apresentada pela autoridade coatora, bem como, inviabilidade de apreciação do mérito (dosimetria da pena e provas) do procedimento que aplicou pena de suspensão à Recorrente.

Nas razões do apelo (id. 2228969), esclarece a Apelante que é servidora pública municipal desde 09.07.2011, exercendo o cargo de Agente Administrativo II, lotada na Secretaria de Administração e que, após diagnóstico da ‘CID F 32.2 – episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos’ e submissão à perícia médica, ficou afastada das suas funções laborais durante o período de 06.06.2016 a 03.09.2016 (90 dias).

Sustenta que, após realizar denúncia contra o Prefeito de Tangará da Serra e apoiar candidato político adversário, passou a ser perseguida pelo Apelado. Assere que o Apelado instaurou Sindicância Decisória nº 38/PSD/2016 devido denúncia anônima oferecida na Ouvidoria do Município de que a Apelante não estaria com quadro de depressão, em razão de fotos publicadas em suas redes sociais que não condiziam com referida doença, cujo resultado foi aplicação da pena de suspensão por 10 (dez) dias corridos, com base no art. 209, inciso I, c/c art. 212, § 1º, ambos da Lei Complementar nº 006/1994.

Pugna pela nulidade da punição e do processo de sindicância, por entender que ‘foi praticado por autoridade incompetente e com inobservância de formalidade essencial e ausência de motivação e fundamentação (...) tendo o procedimento de sindicância 038/PSD/2016 infringido os artigos 222, 225, 232, 237, 238 todos da LC 006/94, bem como restou demonstrado que a concessão do afastamento para tratamento da depressão foi legal e seguiu as exigências do art. 80 da Lei Complementar 006/1994 deste Município’. a no ID 2228972.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 2228972), na qual defendeu a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 2864434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA contra sentença que denegou a segurança impetrada por constatar inexistência de vícios formais no procedimento administrativo, fundamentação minimamente adequada ao caso apresentada pela autoridade coatora, bem como, inviabilidade de apreciação do mérito (dosimetria da pena e provas) do procedimento que aplicou pena de suspensão à Recorrente
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mandado
de
Segurança
é meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por isso, a prova que embasa sua busca deve ser pré-constituída, ou seja, sobre o fato arguido não deve pairar nenhuma dúvida, demonstrando-se, de plano, que o ato praticado fere direito líquido e certo.

A controvérsia trazida a debate cinge a aferir a suposta existência de vícios na Sindicância instaurada em desfavor da impetrante, outrora ocupante do cargo efetivo de agente administrativo II, com lotação na Secretaria de Administração Municipal de Tangara da Serra/MT, do qual resultou a aplicação da

pena de suspensão por 10 (dez) dias corridos, com base no art. 209, inciso I, c/c art. 212, § 1º, ambos da Lei Complementar nº 006/1994
.

Portanto, além de demandar dilação probatória, o que não é possível via mandamus, extrai-se que a pretensão da Apelante envolve questão pertinente à apreciação do mérito do ato administrativo.

Todavia, é cediço que o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, I E III, 117, IX, E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990. OPERAÇÃO TERMES. CLARA DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES OBJETO DO APURATÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DA CONDUTA PERPETRADA. APROFUNDAMENTO DE FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE AS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO IMPETRANTE E ÀQUELA CONFERIDA A CO-AUTOR. INOCORRÊNCIA. CLARA DEFINIÇÃO DA CONDUTA IRREGULAR. AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, ex Policial Rodoviário Federal, a concessão da segurança para anular o ato coator que o demitiu do cargo público anteriormente ocupado, em razão da prática de infração disciplinar tipificada nos arts. 116, I, c/c art. 117, IX, e art. 132, IV e XIII, da Lei 8.112/1990, ao fundamento de desrespeito do limite apuratório definido na Portaria instauradora, da existência de acusações contraditórias, da ausência de definição da conduta perpetrada pelo impetrante, da ampliação do julgamento, da desproporcionalidade da penalidade aplicada e da ocorrência de cerceamento do direito de defesa. (...) 6. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 7. Desse modo, tendo a Comissão Processante concluído pela responsabilização do impetrante, porquanto se envolveu em esquema que consistiu na abordagem do caminhão Mercedes Benz L 1218, placa JZD-8923, objeto de Mandado de Busca e Apreensão, com a finalidade escusa de obter vantagem pecuniária ilícita, após obterem informações repassadas pelo senhor José de Lima Barras, proprietário da empresa Rosley Su/ek Barros ME, especializada no ramo de recuperação de veículos, sendo o impetrante responsável pela abordagem ao referido veículo e sua retenção e, ainda, não ter cumprido com seu dever no sentido de proceder à apreensão do veículo e encaminhamento ao Poder Judiciário, deixando, entretanto, de colacionar aos autos provas inequívocas e préconstituídas em sentido diverso, revela-se inadequada a via eleita, por demandar dilação probatória, devendo ser postulada na via própria. 8. Em sentido análogo ao presente: MS 16.145/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção do STJ, julgado em 11/09/2013, DJe 25/10/2013. (...) 10. Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias.” (MS 16.121/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 06/04/2016) (destacou-se).

No caso, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo de sindicância prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade.

Quanto o argumento da Apelante que a autoridade coatora não seria competente para apuração e consequente aplicação de penalidade a impetrante, razão não assiste, pois a

alínea c do inciso II do art. 104 – da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, é expressa ao indicar a competência do Prefeito para a abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos e a Lei Complementar 6/1994 que disciplina o regime jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra-MT, senão vejamos o teor dos artigos relevantes para o julgamento do presente feito, atinentes. a Lei Complementar 6/1994:

Art. 195 – Ao servidor público é proibido: I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; II – deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada; III – deixar de prestar declarações em processo administrativo disciplinar, quando regularmente intimado; IV – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição; V – recusar fé a documento público; VI – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; VII – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, ou tornar-se solidário com ela; VIII – referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou os atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral; IX – cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que seja de sua competência ou de seu subordinado; X – compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação a associação profissional ou sindical, ou a partido político; XI – manter sob chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau; XII – valer-se o cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública; XIII – participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Município; XIV – atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau; XV – receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; XVI – praticar usura, sob qualquer de suas formas no âmbito do serviço público ou fora dele; XVII – proceder de forma desidiosa; XVIII – cometer a outro servidor atribuições estranhas as do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitória; XIX – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares; XX – exercer quaisquer atividade que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.

(...)

Art. 222 – As penalidades disciplinares serão aplicadas: I – pelo Prefeito Municipal: a) em caso de demissão e cassação de disponibilidade ou aposentadoria; b) quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo; II – pelo secretário a suspensão superior a 30(trinta) dias; III – pelo chefe imediato nos casos de advertência e suspensão de até 30(trinta) dias.

(...)

Art. 224 -Todo aquele que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigado a comunicá-la à autoridade superior. Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. Parágrafo único - A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando à sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009.

Com efeito, da simples leitura de tais artigos se extrai a inexistência de qualquer, vicio na instauração do procedimento, nos termos § único artigo 224, sendo certo ainda que a análise do artigo 104 da Lei Orgânica do Munícipio de Tangará da Serra nos permite concluir que o artigo 222 da LC 6/94, não restringe a Competência da autoridade hierarquicamente superior (Prefeito), para aplicar penas mais leves, e sim limitar a competência das autoridades hierarquicamente inferiores, no que tange a aplicação de penas mais graves.

Por fim, a d. Promotora de Justiça (id. 11109929) bem asseverou que o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Tangará da Serra prevê a pena de suspensão para a infração imputada à servidora, não cabendo ao Poder Judiciário, como já explanado, a análise da proporcionalidade da dosimetria da reprimenda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS – PAD – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS – DIREITO DE ESCOLHA ACERCA DE QUAL CARGO PRETENDE O SERVIDOR PERMANECER – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR – ACUMULÇAO INDEVIDA PROVOCADA PELA PRÓPRIA SERVIDORA – IMPOSSIBILIDADE DE VALER-SE DE SUA PRÓPRIA TORPEZA – APLICAÇÃO DA TEORIA NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.1. Com relação ao argumenta de descumprimento do Estatuto do Servidor Municipal de Carlinda (Lei Municipal nº 266/04), o qual previa o direito de escolha em caso de acumulação indevida de cargos, o mesmo não procede, pois o direito de escolha em caso de acumulação indevida de cargos públicos somente é possível quando presente a boa-fé do servidor público, conforme estabelece o art. 157 do Estatuto do Servidor Público do Município de Carlinda e pacífica jurisprudência, o que não se verificou no caso. (...) 7. Em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (due process of law), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade. Caso contrário, estaria o Poder Judiciário adentrando na esfera de atuação que não lhe é própria, ou seja, estaria apreciando o mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 8. Análise do princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena aplicada à Apelante envolve a revisão de todo o conjunto probatório, ou seja, o Poder Judiciário estaria substituindo a própria comissão processante no seu mister de analisar o PAD. 9. Assim, o controle judicial é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar a aplicação de pena (mérito administrativo) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo administrativo. 10. Não se verificando qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo que julgou improcedente os pedidos. 11. Recurso de Apelação desprovido.” (Ap 103902/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018) (destacou-se).

Destarte, ausente prova da irregularidade da sindicância, seara na qual foi assegurado o amplo exercício do direito de defesa e ao contraditório, deve ser mantida a sentença que denegou a
segurança
.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020